Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708851-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: C. A. F. B. B. RECORRIDO: E. T. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. T. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ILEGALIDADE. ÓRTESE CRANIANA SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 10, VII, da Lei 9.656/98 exclui da cobertura obrigatória o “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”. Literalmente, o dispositivo permite a negativa de órteses desvinculadas do ato cirúrgico. Todavia, deve-se buscar o propósito da norma e realizar sua interpretação de forma sistemática, a fim de manter a coerência e lógica do ordenamento jurídico. 3. A utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98. As órteses devem ser fornecidas nos casos de tratamento substitutivo da cirurgia, porque se preserva o equilíbrio que orienta a legislação: por um lado, garante-se a saúde do paciente com ato menos invasivo e, por outro, não se impõem custos imprevisíveis à operadora. 4. Em caso de negativa de órtese substitutiva de cirurgia, o paciente não permanece sem tratamento; mas deve se submeter a procedimento cirúrgico. Portanto, a operadora tem gastos, apesar da primeira negativa. Não há motivo lógico ou teleológico para negar o fornecimento das órteses e, em sequência, autorizar a cirurgia, que é ato invasivo, arriscado e tão ou mais custoso do que o tratamento inicialmente requerido. 5. No caso de Plagiocefalia Posicional, que acomete o autor, o tratamento só ocorre de dois modos: pelo uso de capacete corretor (órtese craniana) ou por neurocirurgia. A utilização da órtese é substitutiva da cirurgia. 6. A aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, a intenção de obstruir o trâmite do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Não há elementos para comprovar a alegada má-fé do apelante. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/98, sustentando que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a custear órtese não ligada a ato cirúrgico. Aduz que não pode ser condenada ao custeio de um tratamento que expressamente possui cláusula contratual de exclusão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/98, bem como no que tange à suposta divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] As órteses devem ser fornecidas nos casos de tratamento substitutivo da cirurgia, porque dessa forma se preserva o equilíbrio que orienta a Lei 9.656/98: por um lado, garante-se a saúde do paciente com um ato menos invasivo; por outro, não se impõem custos imprevisíveis à operadora. Em caso de negativa de órtese substitutiva de cirurgia, o paciente não permanece sem tratamento; mas, sim, se submete à operação. Portanto, a operadora tem gastos, apesar da primeira negativa. Não há motivo lógico ou teleológico para negar o fornecimento das órteses e, em sequência, autorizar a cirurgia, que é ato invasivo, arriscado e tão ou mais custoso do que o tratamento inicialmente requerido. Assim, a utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98” (ID. 44540113). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016